Tribunal: TJPA
Processo: 0002363-76.2012.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002363-76.2012.8.14.0097

APELANTE: FRANCISCO BARBOSA LEITE FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crime do art. 303, parágrafo único, inciso II, do CTB. prescrição retroativa. recurso conhecido para extinguir a punibilidade do recorrente.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.
Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de nove meses de detenção, a qual prescreve em três anos, conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB.
In casu
, a sentença condenatória foi publicada em 20/08/19, isto é, mais de três anos depois do recebimento da denúncia, que ocorreu em 23/11/12.
Logo, claro está que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição retroativa. Extinta a

punibilidade do recorrente.

Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
julgar extinta a punibilidade do réu
,

em conformidade ao voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

FRANCISCO BARBOSA LEITE FILHO
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de nove meses de detenção, em regime aberto, mais a suspensão da carteira nacional de habilitação por igual período, pela prática do crime lesão corporal culposa, tipificado no art. 303, parágrafo único, inciso II, do CTB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito

da

Vara Penal de Benevides.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição do recorrente por ausência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPPB. Alternativamente, foi requerida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pugnou para que não seja suspensa a carteira de habilitação do apelante, sob alegação de que
“o mesmo é mecânico de veículos e a mesma é muito importante para seu labor”.
Ao final, a defesa requereu o conhecimento e provimento

do

recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu,

preliminarmente, a extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição retroativa
. No mérito, o
improvimento da apelação.
Nesta superior instância, o
custos legis
também pugnou pela
extinção da punibilidade do

apelante,

pelo advento da prescrição.

É o relatório.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

e

passo

a

apreciar a

questão

da prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de
matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de nove meses de detenção, a qual prescreve em
três anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB
[1]
.
In casu
, a sentença condenatória foi publicada em
20/08/19
, isto é, mais de três anos depois do recebimento da denúncia, que ocorreu em
23/11/12
. Logo, claro está que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição.
Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade do réu. Deixo de examinar as demais alegações do apelo, em razão do reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto, acompanho parecer ministerial,
conheço do

recurso
e
declaro extinta a punibilidade do recorrente,

em

razão da

prescrição
, nos

termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Belém, 07/12/2022